Tribunal: STJ
Processo: 5202977-67.2024.8.09.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010119 - GO(2025/0286188-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ABDIEL LOPES DOURADO
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
SOC. de ADV
: ROMANO DONADEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
EMENTA
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
356/STF.
SÚMULAS 283 E
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
284/STF.
PROBATÓRIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 284/STF.
DO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica
dos fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos
embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e
356 do STF.

3. A fundamentação recursal deficiente ocorre quando os dispositivos legais
invocados como violados não possuem o alcance normativo necessário para
sustentar a tese recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.

5. Ademais, a modificação do entendimento do Tribunal de origem
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso
especial, conforme aSúmula 7/STJ.

6. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente
por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
"c" do inciso III do
da Constituição Federal. Incidência da Súmula
art. 105
284 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA54041549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dc132f82-c828-4a37-ab20-d509058d1344

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dc132f82-c828-4a37-ab20-d509058d1344

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010119 - GO (2025/0286188-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ABDIEL LOPES DOURADO
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
SOC. de ADV
: ROMANO DONADEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
EMENTA
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284
/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA
FEDERAL VIOLADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 284/STF.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica
dos fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos
de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A fundamentação recursal deficiente ocorre quando os dispositivos legais
invocados como violados não possuem o alcance normativo necessário para
sustentar a tese recursal, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.

5. Ademais, a modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial,
conforme aSúmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

6. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente
por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
"c" do inciso III do
da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284
art. 105
do STF, por analogia.

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por
contra
agravo interno
ABDIEL LOPES DOURADO
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ (e-STJ, fls. 379-380), que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que impugnou, de forma
específica e detalhada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, reiterando o mérito
recursal.
Intimado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação (e-STJ, fls. 391-394).
É o relatório.
VOTO
O recurso em análise merece prosperar, uma vez que o agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 350-353) impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre,
exarada na il. instância a quo.
Assim sendo, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passo ao novo exame do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ABDIEL LOPES DOURADO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, assim ementado (e-STJ, fls. 319-338):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE
DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação
de repactuação de dívidas fundada na
ao argumento de
Lei no 14.181/2021,
ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a configuração do
superendividamento para justificar a instauração do procedimento de
repactuação de dívidas e a necessidade de plano judicial compulsório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A
visa a proteção do consumidor superendividado,
Lei no 14.181/2021
garantindo-lhe condições para renegociar suas obrigações financeiras sem
comprometer o mínimo existencial.
4. O Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023,
estabelecem que o mínimo existencial corresponde ao valor de R$ 600,00,
Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

sendo vedada a inclusão de contratos de empréstimo consignado no cálculo da
renda disponível para a repactuação.
5. Comprovado que a renda líquida remanescente do apelante supera
significativamente o piso do mínimo existencial, não se verifica o requisito
essencial ao processamento da demanda.
6. A inexistência de superendividamento configura ausência de interesse
processual, o que justifica a extinção do feito sem análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu recurso especial, o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação
dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(a) artigo 104-B,
e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois não foi
caput
observado o rito legal do processo de repactuação, especificamente a citação de todos os credores
e a fase de elaboração do plano judicial compulsório de pagamento.
(b) artigo 54-D, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque houve, por
parte dos fornecedores, falha no dever de informação, no que concerne aos custos efetivos dos
empréstimos, bem como falha na análise da capacidade de pagamento, que deve incluir os créditos
consignados.
(c) artigo 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, pois foi violado o
princípio do crédito responsável ao se conceder sucessivos empréstimos sem a avaliação da
capacidade de pagamento do consumidor.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 326-329 e 330-337).
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, no que concerne à alegada violação ao artigo 6o, inciso XI, do Código de
Defesa do Consumidor, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal a
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à
quo
falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do
STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC /2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil. Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

5. O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega
provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.506.495/MG,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Quanto à exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial para
fins de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, observa-se que a parte
recorrente aponta a existência de violação ao artigo 54-D, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, que atribui ao fornecedor o dever de, na oferta de crédito, avaliar, de forma
responsável, as condições do consumidor. Contudo, é patente que o referido dispositivo legal,
isoladamente, não possui o alcance normativo pretendido, porque não dispõe acerca desse
procedimento. Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente nesse ponto e atrai, por
analogia, a Súmula 284/STF.
Em relação à observância do rito do processo de repactuação, observa-se que o eg.
Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório aportado aos autos, concluiu pela
ausência de interesse processual do autor no manejo do processo de superendividamento, pois
demonstrado que sua renda remanescente, após o pagamento das dívidas, permaneceria em
patamar significativamente superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Por
elucidativos, transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:

"No caso concreto, é relevante destacar que a demanda ajuizada pela parte
autora encontra amparo na
conhecida como Lei do
Lei no 14.181/2021,
Superendividamento, tendo como objetivo viabilizar a negociação e a
repactuação das obrigações financeiras por ela assumidas.
A referida legislação conceitua o superendividamento como a evidente
impossibilidade de o consumidor pessoa natural, agindo de boa-fé, quitar
integralmente suas dívidas de consumo, vencidas ou vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial, conforme estabelecido pelo
-A do
art. 54
CDC. (...)
Outrossim, importa ressaltar que o
o do supracitado decreto exclui
art. 4
expressamente da avaliação da preservação do mínimo existencial as dívidas e
limites de crédito não relacionados ao consumo, incluindo as operações de
crédito consignado reguladas por legislação específica.
Em outras palavras, os valores provenientes de contrato de empréstimo
consignado devem ser desconsiderados no cálculo do mínimo necessário para a
subsistência da pessoa quando requerido o procedimento de repactuação de
dívidas fundado na Lei do Superendividamento.
Isso posto, infere-se da inicial que o demandante é engenheiro e percebe renda
mensal bruta de R$ 13.856,95 (treze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e
noventa e cinco centavos), trabalhando no cargo de Coordenador Segurança
Trabalho (mov. 01, arq. 07, fls. 13/15).
Ademais, depreende-se que a parte autora equivoca-se ao incluir despesas
pessoais e de outra natureza na argumentação e cálculos a fim de demonstrar o
superendividamento, quando, para a finalidade da presente demanda, devem
ser consideradas exclusivamente as parcelas decorrentes dos empréstimos
contraídos para consumo.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, no contexto das ações de
superendividamento, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) como referência
para o mínimo existencial da renda do consumidor pessoa física, em
conformidade com o referido decreto (...).
Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

No caso presente, evidenciado que um dos contratos pactuados como recorrido
Banco Bradesco S/A cuida-se de empréstimo pessoal consignado(mov. 01, arq.
03), com parcela no valor de R$ 1.231,83, modalidade expressamente excluída
da repactuação de dívidas pela norma de regência, conforme supramencionado.
Assim sendo, após a dedução de todos os valores descontados do autor,
inclusive aqueles de natureza não obrigatória e referentes ao empréstimo
consignado, remanesce o montante líquido mensal de R$1.195,00. E, sopesando-
se a parcela relativa ao crédito consignado, o valor percebido pelo recorrente é
majorado para R$ 2.426,83.
Ademais, em consonância com as informações constantes em seu contracheque,
ao se incluir a quantia de R$ 5.303,59, referente à parcela descontada
mensalmente a título de “adiantamento” concedido pela empresa em favor do
apelante, obtém-se o montante total de R$ 7.730,42.
Logo, conclui-se que a remuneração líquida calculada supera o piso do mínimo
existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme estabelecido pelo Decreto
no 11.567/2023.
Dessarte, não se verifica o preenchimento de requisito intrínseco e essencial à
instauração e ao prosseguimento do processo de superendividamento, uma vez
que a renda remanescente, após o pagamento das dívidas, permanece em
patamar significativamente superior ao mínimo existencial definido em
regulamento, o que indica a ausência de interesse processual da parte autora."

Contudo, tal fundamento - a ausência de interesse processual - autônomo e suficiente à
manutenção do v. acórdão recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial,
circunstância que atrai a incidência da
segundo a qual
Súmula 283/STF,
"É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
Nesse sentido:
recurso não abrange todos eles".

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL (
. TERCEIRO
CPC/2015, ART. 996)
PREJUDICADO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Conforme o
parágrafo único, do
o recurso pode ser
art. 996,
CPC/2015,
interposto pelo terceiro prejudicado quando demonstrado o nexo de
interdependência entre seu interesse e a relação jurídica submetida à
apreciação judicial, o que ocorreu no caso.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando
de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.997.125/AP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
8/9/2025.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "as matérias, inclusive as
de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas
em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
.
3/4/2023)
2.1. Conforme constou do acórdão recorrido, embora seja possível a juntada
posterior de documentos, o embargante não o fez no momento oportuno,
alterando a causa de pedir em sede de apelação, o que configura inovação
recursal. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.2. Outrossim, a Corte local concluiu pela ocorrência de preclusão e inovação
recursal quanto à tese de nulidade da hipoteca, considerando que o recorrente
não se manifestou e não juntou os documentos no momento oportuno, de modo
que derruir tal conclusão é inviável em sede de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A reforma da conclusão do Tribunal de origem relativamente à
impenhorabilidade do imóvel é inviável em sede de recurso especial, ante a
necessidade de reapreciação de premissas fáticas e elementos probatórios,
razão pela qual é inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual
(enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Ainda que assim não fosse, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
LEGALIDADE.
JUROS
MORATÓRIOS.
NULIDADE
AFASTADA.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PROTEÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas
consideradas impertinentes e desnecessárias à formação do convencimento do
julgador. Precedentes.
2. A capitalização de juros diária prevista em cédula de crédito bancário é
legal, especialmente quando os juros anuais ultrapassam o duodécuplo da taxa
mensal, conforme estabelecido no Recurso Especial repetitivo no 973.827/RS.
3. Não há abusividade nos juros remuneratórios pactuados abaixo da média de
mercado, conforme previsto pelo Banco Central, afastando a revisão da taxa
pactuada.
4. A proteção ao superendividamento do consumidor, prevista no Código de
Defesa do Consumidor, requer comprovação específica e não se aplica a
alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda reinterpretação de cláusula contratual e o reexame de fatos e provas
dos autos, conforme estabelecem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.805.459/GO,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
25/8/2025,
29/8/2025.
Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

Por fim, o dissídio jurisprudencial viabilizador do apelo pela alínea "c" do permissivo
constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois ausente o apontamento do dispositivo
de lei federal que teria recebido tratamento diverso por outra corte. Por essa razão, também incide a
Súmula 284/STF.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53233034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:30:15
Código de Controle do Documento: 7a50bf8b-32d9-4918-925e-1cbbad5b0368

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.119 / GO
Número Registro: 2025/0286188-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520297767 52029776720248090117
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABDIEL LOPES DOURADO
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
SOC. de
ADV.
ROMANO DONADEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABDIEL LOPES DOURADO
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - PE051721
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG078870
Documento eletrônico VDA54011540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:39
Código de Controle do Documento: d67f045d-3305-4849-9a57-e69dfe49dcee

ROMANO DONADEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:39
Código de Controle do Documento: d67f045d-3305-4849-9a57-e69dfe49dcee